Tribunal: STF
Processo: Rcl 38903
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 33.915/2020-STF.
    Trata-se de petição, na qual o Estado do Pará alega o seguinte:
    “ESTADO DO PARÁ, agravado, nos autos do feito em epígrafe, agravante NATÁLIA MASCARENHAS SIMÕES, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, requerer a RETIRADA DE PAUTA de julgamento virtual (de 22 a 28 de maio de 2020), em virtude do trânsito em julgado do subjacente RMS nº 43.029 (certidão anexa)1, e, por consequência, o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO desta reclamação, por ser medida de direito.” (documento eletrônico 26 – grifos no original)
    É o relatório necessário. Decido.
    O trânsito em julgado do RMS 43.029/PA, em qualquer hipótese, não poderia interferir no julgamento que será realizado pela Segunda Turma desta Corte.
    A única relevância do fato noticiado pelo peticionário, seria na verificação no cabimento da reclamação, contudo, conforme a certidão por ele juntada (pág. 15 do documento eletrônico 27), o acórdão reclamado transitou em julgado em 4/2/2020. A presente reclamação, por sua vez, foi proposta em 21/1/2020.
    Desde que proposta antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, a sua posterior concretização não tem interferência na tramitação da reclamação. 
    Inclusive, transcrevo o disposto no art. 988, § 5º, I, e § 6º, do CPC:
    “§ 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    […]
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Isso posto, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator